Tribunal: TJDFT
Processo: 0703448-12.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. POSSE ILEGAL DE ARMAS. ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. ILICITUDE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO EM OUTROS AUTOS. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. TEORIA DA SERENDIPIDADE. ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Devidamente demonstradas a licitude e a regularidade da busca e apreensão e da prisão em flagrante realizadas, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em outros autos, para investigação de crime diverso, não há que falar em nulidade das provas delas decorrentes, porquanto o encontro fortuito de provas de outro crime, também denominado de serendipidade, é plenamente admitido na doutrina e na jurisprudência. Precedentes do STJ e deste TJDFT. A tese de que a região da residência do réu é de alta periculosidade e que as armas seriam destinadas à sua autoproteção é insuficiente para atrair a excludente de ilicitude relacionada ao estado de necessidade, já que não preenchidos os requisitos legais para a sua incidência, especialmente o da existência de perigo concreto, atual e inevitável.